Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-55.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709057-55.2021.8.07.0014 RECORRENTE: PREMIUM SAÚDE EIRELI - ME RECORRIDO: KETSIA DE ALMEIDA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRESTADOR DA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ILÍCITA MIGRAÇÃO FORÇADA. INADMISSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO CUSTEIO. TEMA 1.082/STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada objetivando condenação da ré à autorização e custeio de tratamento oncológico em andamento e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se foi lícita a negativa de autorização pelo plano de saúde e (ii) se é cabível o pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apesar de alegar perda do objeto, os argumentos apresentados pela apelante para justificar tal alegação dizem respeito exclusivamente ao mérito da causa. Preliminar de perda de objeto rejeitada. 4. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 5. Nos termos do artigo 10 da Lei 9.656/1998 e da Resolução no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o plano privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar. 6. No caso em tela, a segurada teve negada a autorização de tratamento em prestador integrante da rede credenciada da operadora de plano de saúde, no qual já tinha iniciado o seu tratamento oncológico, sem que tenha ocorrido descredenciamento do prestador por parte da operadora ou indisponibilidade. 7. A tentativa da operadora de plano de saúde de forçar a "migração" da segurada para a rede credenciada de uma operadora distinta, sem o consentimento ou sequer prévia comunicação à estipulante ou à beneficiária do plano de saúde coletivo, não encontra qualquer amparo legal, regulamentar ou contratual, sendo inadmissível que o plano de saúde tente se furtar de sua obrigação de autorizar e custear o tratamento coberto em prestador integrante de sua rede credenciada. 8. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, no Tema Repetitivo no 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. 9. Demonstrada a ofensa a direito de personalidade do segurado em razão da negativa indevida de tratamento médico essencial à preservação de sua vida e integridade física, resta configurado o dano moral passível de indenização, cujo valor deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido. Preliminar de perda do objeto rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Lei no 9.656/1998, arts. 10 e 12, VI. Resolução no 465/2021 da ANS, arts. 1o, § 2o, 6o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 608. Tema no 1.082. TJDFT: Acórdão 1329884 de Relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível. Acórdão 1290424 de Relatoria do Des. Carlos Rodrigues da 1a Turma Cível. A recorrente não indica o permissivo constitucional em que se lastreia o recurso especial. Aponta, outrossim, violação ao artigo 4o da Resolução 259 da ANS, 12 e 17, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que a obrigatoriedade das operadoras de planos de saúde pela cobertura fora da rede credenciada somente é imposta em caso de indisponibilidade ou inexistência de estabelecimentos conveniados. Acrescenta que a parte recorrida não teria direito ao reembolso pelas despesas de sessão de quimioterapia, porquanto optou, por livre vontade, em permanecer em tratamento em clínica de sua preferência. Por fim, alega que a ausência de ato ilícito por ela praticado afasta a condenação à indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Pela mesma razão, não cabe dar curso ao inconformismo fundado no pedido de afastamento da condenação em danos morais, pois a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Melhor sorte não colhe o especial no tocante à apontada violação aos artigos 4o da Resolução 259 da ANS, 12 e 17, ambos da Lei 9.656/98. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, assinalou que (ID 75634192): No presente caso, contudo, a apelada teve negada a autorização de tratamento em prestador integrante da rede credenciada da operadora de plano de saúde, no qual já tinha iniciado o seu tratamento oncológico. Não há qualquer demonstração de que tenha ocorrido o descredenciamento do prestador por parte da operadora, nem da suposta indisponibilidade. Na verdade, segundo o que consta dos autos, a operadora apelante teve o seu controle acionário adquirido por outra operadora (Hapvida), o que levou à rescisão do contrato coletivo, e consequentemente, a operadora tentou "migrar" a segurada para a rede credenciada de uma terceira operadora (Saúde Sim), sem o consentimento ou sequer prévia comunicação à estipulante ou à beneficiária. Assim, a segurada teve negada a continuidade de seu tratamento em prestador integrante da própria rede credenciada da operadora, que tentou forçá-la a migrar para a rede credenciada de operadora diversa sem qualquer relação com o contrato. Tal procedimento não encontra qualquer amparo legal, regulamentar ou contratual, sendo inadmissível que o plano de saúde tente se furtar de sua obrigação de autorizar e custear o tratamento coberto em prestador integrante de sua rede credenciada. Também a então iminente rescisão do contrato não justifica a negativa de continuidade de custeio do tratamento em andamento dentro do período de duração da cobertura contratual. Com efeito, para que o STJ pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria nova interpretação de cláusula contratual e o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019